Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712948-74.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEI MENESES LOPES APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 57124591, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 11a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora